Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-54.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001175-54.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recursos Administrativos, Anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001175-54.2022.8.11.0003

Apelação Cível n.o

1001175-54.2022.8.11.0003

Apelante:

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda.

Apelado:
Município de Rondonópolis-MT
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Geoeste Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda. contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Rondonópolis-MT. A autora sustentava a nulidade dos processos administrativos que determinaram a rescisão unilateral dos contratos n.o 755/2020 e n.o 756/2020, alegando irregularidades formais e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de ilegalidade nas publicações oficiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial; e (ii) estabelecer se os atos administrativos que rescindiram unilateralmente os contratos n.o 755/2020 e n.o 756/2020 são nulos por suposta ilegalidade nas publicações e violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já é suficiente para o convencimento do julgador, nos termos do princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC).

4.

O processo administrativo observou a ampla defesa e o contraditório, tendo a apelante sido regularmente notificada e apresentado defesa, defesa prévia e recursos cabíveis.

5.

A rescisão unilateral dos contratos administrativos pelo município está fundamentada em interesse público relevante, em conformidade com a Lei n.o 8.666/93, artigo 78, parágrafo único.

6.

Eventuais irregularidades formais na publicação de atos administrativos no Diário Oficial não têm o condão de anular o ato administrativo quando não demonstrado prejuízo concreto, tampouco ilegalidade manifesta.

7.

O Judiciário não pode substituir a discricionariedade administrativa na condução de procedimentos licitatórios e contratuais, salvo ilegalidade patente, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento do juiz. 2. A Administração Pública pode rescindir unilateralmente contratos administrativos por interesse público, desde que observados o contraditório e a ampla defesa. 3. Irregularidades formais em publicações oficiais não invalidam o ato administrativo quando não demonstrado prejuízo ou ilegalidade manifesta. 4. O controle judicial dos atos administrativos se limita à verificação da legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a discricionariedade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Civil, artigos 371 e 487, I; Lei n.o 8.666/1993, artigo 78, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Apelação Cível n.o 1001238-71.2021.8.11.0017, rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.11.2024;

TJ-MT, MSCIV n.o 1010076-59.2018.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001175-54.2022.8.11.0003

Apelação Cível n.o

1001175-54.2022.8.11.0003

Apelante:

Geosolo
Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda

Apelada:

Município de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação
da Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

Ação:
Declaratória de Nulidade cumulada com Obrigação de Fazer.

Origem
: 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 184257775)
:

julgou improcedentes os pedidos da autora, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Recurso de Apelação:
a empresa recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
argumentando que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem permitir a realização de prova pericial, o que ofendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, argumenta que o magistrado fundamentou sua decisão apenas em esclarecimentos prestados pelo coordenador legislativo e nos atos oficiais do município apelado, bem como que não foi preenchido um dos requisitos de validade dos atos administrativos, qual seja, a finalidade, razão pela qual deve ser reformada a sentença para julgar procedente os pedidos e declarar nulos os atos administrativos, nos moldes pleiteados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 184257783): pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer Ministerial
(Id. 218696679): opina pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1018527-57.2020.8.11.0015

Apelação Cível n.o

1001175-54.2022.8.11.0003

Apelante:

Geosolo
Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda.

Apelada:
Município de Rondonópolis
.

VOTO

Colendos pares:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Geosolo
Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na presente Ação Declaratória de Nulidade cumulada com Obrigação de Fazer manejada pela ora apelante, que visavam a obter a “
nulidade das decisões exaradas nos processos administrativos no 01/2021 e 02/2021, inclusive as decisões que declararam a rescisão unilateral dos contratos nos 755/2020 e 756/2020 e correspondentes ordens de paralisação dos serviços, bem como tornar sem efeito as nomeações de Claudine Logrado Fanaia, como Secretária Municipal de Infraestrutura e do engenheiro civil Gustavo de Castro Franco Costa, fiscal do contrato.”

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela apelante, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide ofendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a produção de prova pericial era essencial para o deslinde da controvérsia.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento.

Isso porque, basta uma simples leitura do
decisum
para se verificar que o sentenciante analisou livremente o conjunto fático-probatório produzido pelas partes e se deu por satisfeito para formar sua convicção, tanto que apontou de forma direta as circunstâncias e os elementos que nortearam sua decisão. Logo não se pode compelir o juízo a deferir a produção de determinada prova quando o arcabouço probatório já estabelecido nos autos é suficiente para seu livre convencimento, o que se coaduna com o princípio da persuasão racional adotado pela legislação processual civil pátria.

Nesse sentido:

"EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA APÓS A IMPUGNAÇÃO – AUSENTE PREVISÃO DO RITO ESPECIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ART. 920 DO CPC – JULGAMENTO ESCORREITO –
DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS PARA SEGURO E EXAURIENTE ANÁLISE E DESLINDE DO MÉRITO DA CAUSA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
– AUSENTE APONTAMENTO ASSERTIVO E PROSPECTIVO DE PREJUÍZO À DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

A despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, o rito de processamento de embargos à execução não prevê a possibilidade réplica à impugnação dos embargos à execução, conforme expressa e direta a redação específica do art. 920 do CPC. Não há na redação literal do procedimento específico dos embargos à execução (arts. 914 a 920 do CPC) acerca da premente necessidade de réplica à contestação nos moldes do que preconiza o art. 351 do CPC, aplicável ao procedimento comum. Seguindo o rito especial dos embargos à execução, após a impugnação da parte exequente embargada, cabe ao juiz julgar imediatamente o pedido, conforme corretamente procedeu o juízo monocrático, ou designar audiência, esta, é claro, se houver necessidade de produção de outras provas além das amealhadas aos processos de embargos e à execução que tramita no feito principal.

A análise das teses jurídicas arguidas por ambas as partes não demandava necessidade alguma de produção de outras provas além das que já estavam coligidas aos autos, tendo o juízo a quo exercido o sei convencimento motivado dentro dos limites das teses e provas já apresentadas pelas partes, as quais se revelaram suficientes ao exauriente exame e deslinde do mérito da demanda.
Reforçando o descabimento do alegado cerceamento de defesa tem-se o fato de que a parte recorrente embargante foi regularmente intimada dos termos da decisão proferida pelo juízo de origem em 15/02/2023, podendo, então, a partir dali, acessar e examinar o caderno processual eletrônico e já manifestar quanto aos termos da impugnação apresentada, valendo aqui repisar que o rito especial dos embargos à execução não prevê a possibilidade de réplica, embora seja usual tal manifestação em demandas desta natureza. Em que pese alegue, a parte recorrente não delineia de forma clara e objetiva qual seria o prejuízo à sua defesa em decorrência da ausência de sua intimação para apresentação de réplica que afirma ser necessária, não tendo exposto, em prospecção, ainda que de forma sucinta, de que forma a nova manifestação alteraria o cenário da análise jurídica empreendida pelo juízo a quo ou mesmo indicado que prova seria de imperiosa produção para retorquir os argumentos da resposta do embargado.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Repiso que a magistrada a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente. Como sobredito, a análise adequada e exauriente de cada um dos argumentos da parte embargante prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito.

Não há que se falar em decisão surpresa, por que, como sobredito, o art. 920, II, do CPC prevê a possibilidade de julgamento direto após a impugnação aos embargos, conforme corretamente empreendido no édito recorrido.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

(N.U 1001238-71.2021.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 23/11/2024)”. (grifei)

Portanto,
REJEITA-SE
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante.

Quanto ao mérito, a questão central da presente demanda consiste em verificar se as decisões proferidas nos processos administrativos 01/2021 e 02/2021, que declararam a rescisão dos contratos n.o 755/2020 e n.o 756/2020, firmados entre as partes, são eivadas de nulidade.

Nesse aspecto, extrai-se dos autos que a apelante se logrou vencedora das licitações n.o 16 e n.o 22/2020, e firmou os contratos n.o 755 e n.o 756/2020, com o município de Rondonópolis-MT, cujos objetos eram a pavimentação asfáltica e a drenagem de águas fluviais em diversas ruas da cidade.

Posteriormente, os mencionados contratos foram rescindidos unilateralmente pelo ente público, por meio dos processos administrativos n.o 01 e n.o 02/2021, sendo justamente essas decisões que a apelante assevera que estão eivadas de nulidade, sob o argumento de que as publicações nos Diários Oficiais do Município foram feitas de maneira ilegal.

Ocorre que o conjunto probatório colacionado aos autos demonstra justamente o contrário, ou seja, que as publicações realizadas foram devidamente assinadas digitalmente pelos responsáveis legais, obedecendo fielmente os princípios administrativos, não se configurando qualquer circunstância que pudesse macular o procedimento, até porque eventuais irregularidades na publicação dos atos não teriam o condão de invalidar as decisões administrativas proferidas no processo se não

comprovado efetivo prejuízo.

Dessa forma, conclui-se que o interesse público preponderou com a rescisão dos contratos, sendo, portanto, plenamente preenchido o requisito da finalidade do ato administrativo, fazendo cair por terra as alegações da ora apelante.

Merece destaque, ademais, que, durante o transcurso dos procedimentos administrativos, foi oportunizado à apelante se manifestar em todos os momentos, nos quais apresentou defesa, defesa prévia, recursos cabíveis e memoriais, infirmando qualquer alegação de não observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O bem lançado parecer ministerial trilha o mesmo norte, vejamos:

Além do mais, no tocante à regularidade dos processos administrativos que culminara, posteriormente, na rescisão do contrato administrativo firmado com a ora apelante, não houve demonstração de violação a ampla defesa e contraditório, o direito à defesa foi oportunizado e plenamente exercido pela apelante. A rescisão unilateral de contrato fundada em razões de interesse público de alta relevância é prerrogativa da Administração Pública, disciplinada na Lei no 8.666/93, que deve ser motivada, depois de assegurado ao contratado o contraditório e a ampla defesa (art. 78, parágrafo único), o que fora observado. Vale frisar que, eventual irregularidade na publicação do ato administrativo no Diário Oficial não importa na nulidade do próprio ato da Administração, visto que a publicação não se confunde com o ato, a nulidade dos atos administrativos objeto dos autos realizada pelo ente somente se faria necessário caso este estivesse agindo contrário à norma vigente, e caso não haja atuação em desconformidade da lei, como é o caso dos autos, portanto, não há razão para o Judiciário imiscuir no mérito do ato, sobretudo, quando observado os ditames legais.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada deste Sodalício, vejamos:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO.

LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONSEQUENCIALISMO JURÍDICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto por MEC Construtora Ltda. contra sentença que denegou a segurança, no mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Especial de Licitação do Município de União do Sul, MT, que desclassificou a empresa do certame licitatório. A licitação (Concorrência Eletrônica no 001/2024) visava a contratação de empresa para execução de obras públicas, e a impetrante alegava possuir a melhor qualificação e a proposta mais vantajosa para a administração. A desclassificação ocorreu por ausência de documento indicando o regime tributário de recolhimento simplificado de imposto, conforme questionado em recurso administrativo da empresa FVM Soluções Integradas Ltda., quarta colocada no certame.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do documento exigido no edital justifica a desclassificação da apelante e se há direito líquido e certo à manutenção de sua habilitação no certame licitatório.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública deve observar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de modo que as exigências previstas no edital têm caráter vinculante e devem ser cumpridas pelos licitantes.

4. A ausência do documento exigido no edital compromete a regularidade da proposta da apelante, afetando os princípios da isonomia, competitividade e vantajosidade da licitação.

5. O Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo para reapreciar critérios adotados pela Administração Pública, salvo quando há ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

6. A concessão da segurança poderia acarretar impactos negativos à Administração Pública, especialmente considerando o avançado estágio da execução do contrato e os princípios do consequencialismo jurídico previstos na Lei no 14.133/2021.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A Administração Pública deve observar o princípio da vinculação ao edital, sendo legítima a desclassificação de licitante que não apresenta documento exigido. 2. A proposta mais vantajosa para a Administração Pública não se restringe ao menor preço, devendo atender integralmente às regras do certame. 3. O controle judicial dos atos administrativos se limita à verificação da legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a discricionariedade administrativa na condução da licitação. 4. A anulação de certame licitatório já em execução deve considerar os impactos socioeconômicos da medida, nos termos do princípio do consequencialismo jurídico previsto na Lei no 14.133/2021”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX; Lei n.o 12.016/2009, art. 1o; Lei n.o 14.133/2021, arts. 3o e 147; LINDB, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AI no 0158815-67.2014.8.24.0000, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 07.03.2017; TJ-MT, MSCIV no 1010076-59.2018.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.07.2023; TRF-4, AG no 5048059-47.2021.4.04.0000, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, j. 15.02.2022.

(N.U 1000573-89.2024.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)”. (grifei)

Pelas razões expostas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT
, 09/06/2025